Tribunal: TJBA
Processo: 0300589-27.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300589-27.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELISA SILVIA MARCILIO MIRANDA NUNES

APELADO: DARIO EVARISTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE HERDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO.
DELIMITAÇÃO INSUFICIENTE DA ÁREA LITIGIOSA. PROPRIEDADE NÃO SE CONFUNDE COM POSSE.
INADMISSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIA E PETITÓRIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0300589-27.2013.8.05.0137
, em que figuram como Apelante
ANTONIO BATISTA DA SILVA
e, Apelado
DARIO EVARISTO DE OLIVEIRA .

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.